Tribunal: STF
Processo: ARE 1566620
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017.



    BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE HORAS EXTRAS EM CURTO PERÍODO APÓS A ADMISSÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 199, I, DO TST. DECISÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.



    Nos termos da Súmula nº 199, I, do TST, a contratação do serviço suplementar, quando da admissão do trabalhador bancário, é nula. Esta Corte tem firme entendimento no sentido de que a contratação de horas extras do bancário num curto espaço de tempo após a admissão, hipótese dos autos (1 mês), configura pré-contratação, na forma da Súmula nº 199, I, do TST. Precedentes.



    Agravo interno a que se nega provimento.



    PROTEÇÃO DO TRABALHO DA MULHER. ART. 384 DA CLT. PRORROGAÇÃO DE JORNADA. VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR À EFICÁCIA DA LEI Nº 13.467/2017. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TST.



    O Tribunal Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, examinando o Incidente de Inconstitucionalidade suscitado nos autos do RR-154000-83.2005.5.12.0046, concluiu pela recepção do art. 384 da CLT pela Constituição Federal de 1988, afastando a alegação de violação do inciso I do art. 5º da Carta Magna. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 658312/SC, corroborou tal entendimento e firmou a seguinte tese vinculante: "O art. 384 da CLT, em relação ao período anterior à edição da Lei nº 13.467/2017, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, aplicando-se a todas as mulheres trabalhadoras". Decisão recorrida em consonância com a jurisprudência do TST. Incidência da Súmula nº 333 do TST.



    Agravo interno a que se nega provimento.



    MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS.



    Esta Corte Superior tem firme entendimento de que o art. 1.026, § 2º, do CPC autoriza o julgador a impor a referida penalidade quando constatado que os embargos de declaração foram opostos com intuito meramente procrastinatório, como no caso dos autos.



    Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXVI, e 7º, inciso XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente